Tribunal: TJSP
Processo: 0082586-06.2001.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
r 118/2005, sem citação válida dentro do prazo de cinco anos.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve prescrição dos créditos tributários, considerando a interrupção do prazo prescricional pela citação válida antes da vigência da Lei Complementar 118/2005.
III. Razões de Decidir.
3. O recurso não comporta provimento, pois a interrupção do prazo prescricional, à época, ocorria com a citação válida, que não foi realizada antes da sentença.
4. A prescrição foi consumada, pois o crédito foi constituído entre 1997 e 2000, e não houve citação até a sentença em 2024.
IV. Dispositivo.
5. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 0082586-06.2001.8.26.0602; Relator (a): Adriana Carvalho; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Sorocaba - Setor das Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 11/04/2025; Data de Registro: 11/04/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Adriana Carvalho

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/04/2025

Data de publicação:

11/04/2025

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta pelo Município de Sorocaba contra sentença que extinguiu execução fiscal para cobrança de IPTU dos exercícios de 1997 a 2000, reconhecendo a prescrição. A sentença considerou a prescrição comum em processo distribuído antes da Lei Complementar 118/2005, sem citação válida

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta pelo Município de Sorocaba contra sentença que extinguiu execução fiscal para cobrança de IPTU dos exercícios de 1997 a 2000, reconhecendo a prescrição. A sentença considerou a prescrição comum em processo distribuído antes da Lei Complementar 118/2005, sem citação válida dentro do prazo de cinco anos.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve prescrição dos créditos tributários, considerando a interrupção do prazo prescricional pela citação válida antes da vigência da Lei Complementar 118/2005.
III. Razões de Decidir.
3. O recurso não comporta provimento, pois a interrupção do prazo prescricional, à época, ocorria com a citação válida, que não foi realizada antes da sentença.
4. A prescrição foi consumada, pois o crédito foi constituído entre 1997 e 2000, e não houve citação até a sentença em 2024.
IV. Dispositivo.
5. Recurso não provido.